Tribunal: TJMT
Processo: 1036556-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036556-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - CPF: 274.289.821-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, INC. I, DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de decadência do crédito tributário referente ao ITCD, sob fundamento de constituição do crédito dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a decadência do crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 173, inc. I, do CTN.

III. Razões de decidir
3. O fato gerador ocorreu em 12/2016, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte, conforme o art. 173, inc. I, do CTN.
4. A constituição do crédito em 23/12/2021 e o ajuizamento da execução fiscal em 14/07/2022 ocorreram dentro do prazo legal de cinco anos, afastando a tese de decadência.
5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, inexistindo prescrição ou decadência quando observado o prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCD sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09.2009; TJ-MT, REEX no 0045345-92.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento n. 1036556-64.2024.8.11.0000 interposto por
ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1026466-39.2022.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese suscitada de prescrição e fundamentando na presunção de veracidade do título executivo (Id: 176129975 - Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a certidão de divida ativa consubstanciada na ausência de recolhimento de ITCD foi fulminada pela decadência, a qual assevera se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reconhecida a decadência, extinguindo o feito executivo com resolução de mérito (Id: 259884166).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazoes, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo (Id: 261288750).

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente,
faz-se necessário salientar
que o art.
173
, inc.
I
, do
CTN
, assim dispõe, “
in
verbis”
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

À vista disso, considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte (Art.
150
, do
CTN
), quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento de ofício (Art.
149
, do
CTN
), de modo que o
início do prazo para
constituição
do crédito tributário é postergado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO

CPC
. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO

173
,

I
, DO

CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS

150
,

§ 4o
, e

173
, do

CTN
. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito

(Precedentes da Primeira Seção:

REsp 766.050/PR
, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;

AgRg nos EREsp 216.758/SP
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e

EREsp 276.142/SP
, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado

(Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo

173
,

I
, do

CTN
, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos

150
,

§ 4o
, e

173
, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal

(Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...]

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do

CPC
, e da Resolução STJ 08/2008.”
(STJ,
REsp n. 973.733/SC
, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09/2009 – negritei).

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que,
“nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN”
(
AgRg no REsp 1546795-CE
,
AgRg no REsp 1318020-RS
).

Entretanto, verifica-se que
não há informações de pagamento a menor, de modo que é aplicável o quanto disposto no art.
173
, inc.
I
, do
CTN
, acerca do prazo decadencial para
constituição
do crédito tributário
.

Após minuciosa análise da documentação que abarca o presente recurso e a ação de origem, se vislumbra que o fato gerador que originou a inscrição do ITCD em dívida ativa ocorreu em
12/2016
, ou seja, considerando o exercício seguinte, a fazenda pública teria até 12/2022 para constituir o crédito, o que ocorreu em
23/12/2021
, tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal em
14/07/2022
.

Desse modo, é evidente que não há que se falar em decadência, uma vez que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, inc. I, do CTN.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – [...] – ITCD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – [...]

1. Nos termos do artigo

173
,

I
, do

CTN
, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a

constituição

do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado
. [...]”
(RAI n.
1001428-90.2018.8.11.0000
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DECADÊNCIA – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – INTELIGÊNCIA DO ART.

173
,

I
, DO

CTN

– SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do art.

173
,

I
, do

CTN
, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
”

(
REEX n. 0045345-92.2014.8.11.0041
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020 – negritei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025